Tribunal: TJBA
Processo: 8155605-13.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8155605-13.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: NATALIA SAMPAIO GONCALVES

Advogado(s)
:
CAROLINE GUIMARAES GOES

APELADO: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO DE MORA. IRREGULARIDADE NA NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME
1.

Agravo Interno interposto por Banco Itaú S.A. contra decisão monocrática proferida no âmbito da Apelação nº 8155605-13.2022.8.05.0001, que reformou sentença de procedência da ação de busca e apreensão ajuizada pelo banco e reconheceu a inexistência de constituição válida da mora da devedora, em razão da irregularidade da notificação extrajudicial. O Agravante sustenta que a notificação foi enviada conforme exige o Decreto-Lei nº 911/69, e requer a reversão da decisão para restabelecer a liminar de busca e apreensão e a condenação da parte agravada ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Agravante impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, §1º, do CPC; (ii) examinar a regularidade da constituição da mora da devedora à luz da notificação extrajudicial enviada a endereço desatualizado, apesar de prévia comunicação de mudança pela devedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.

O recurso não deve ser conhecido por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, em afronta ao princípio da dialeticidade, nos termos do art. 1.021, §1º, do CPC. O Agravante não enfrentou o núcleo da fundamentação, qual seja, o envio da notificação a endereço antigo, mesmo após a devedora comunicar mudança de domicílio.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige que o agravante ataque de modo direto e preciso os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade do recurso (Súmula nº 182/STJ).
5. Superado o óbice processual, o recurso também não merece acolhimento no mérito, pois restou comprovado nos autos que a devedora informou tempestivamente ao banco seu novo endereço, sendo ônus do credor diligenciar a remessa correta da notificação.
6. O envio da notificação ao endereço antigo inviabiliza a comprovação da constituição válida da mora, condição indispensável para o deferimento da medida liminar de busca e apreensão, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e da Súmula nº 72/STJ.
7. A conduta negligente do credor afasta a presunção de mora ex re, impossibilitando a retomada do bem por via liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo não conhecido.
Tese de julgamento
:
1. O Agravo Interno interposto sem impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada é inadmissível, nos termos do art. 1.021, §1º, do CPC.
2. A prévia comunicação da mudança de endereço pelo devedor impõe ao credor fiduciário o dever de diligência, sendo inválida a constituição da mora baseada em notificação enviada a endereço desatualizado.
3. A ausência de constituição válida da mora inviabiliza o deferimento da liminar na ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, III, e 1.021, §1º; Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 72; STJ, Súmula nº 182; STJ, Tema 1.132.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER do
Agravo Interno interposto, na forma do quanto fundamentado no voto do (a) Excelentíssimo (a) Relator (a), adiante registrado e que a este se integra.

Salvador/BA, documento datado e assinado de forma eletrônica.

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA